Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. REJEIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1 – Há inovação recursal quando a parte veicula teses que não foram discutidas no recurso de apelação, de modo que a sua apreciação, nesta fase processual, resultaria em odiosa supressão de instância, além de manifestamente violar os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

2 - As alegações deduzidas pela parte embargante, no sentido de que o acórdão teria incorrido em omissão, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria de fundo, já analisada quando do julgamento do recurso de apelação, o que não é possível de ser realizar na via estreita desse recurso.

3 - A decisão colegiada se mostra suficientemente fundamentada e cristalina, no sentido de que a embargante não logrou êxito em demonstrar a inexistência da relação jurídica e a não prestação dos serviços alegados pela parte embargada. Inclusive, há que se ressaltar que esta Corte de Justiça pontuou, de forma precisa, que a embargante, ao questionar a assinatura existente no contrato, deixou de produzir a prova grafotécnica, não havendo quaisquer outros elementos nos autos com força probatória bastante para afastar a validade do contrato firmado entre as partes.

4 - O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, NCPC)

5 – Embargos de Declaração conhecidos em parte e, na sua extensão, desprovidos.